Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLÊNCIA. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CREDOR ENTRE EXIGIR AS PARCELAS MENSAIS INADIMPLIDAS OU RESCINDIR O CONTRATO. OPÇÃO PELA COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS. CABIMENTO.SENTENÇA REFORMADA.
1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
2. Não se qualifica como extra petita a sentença que analisa o que efetivamente foi apresentado na inicial, não se afastando dos limites objetivos da lide. Preliminar rejeitada.
3. Consoante consagrado no Código Civil, a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, não sendo, portanto, automática e irrefutável. Assim, os artigos 474 e 475 do citado estatuto legal traduzem apenas a dispensabilidade da intervenção judicial para o reconhecimento da extinção contratual, sendo necessária a deliberação do credor entre pôr fim à relação jurídica ou executar os valores que lhe são devidos.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida.